Tribunal: TJDFT
Processo: 0060499-86.2007.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0060499-86.2007.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ADEMAR CELESTINO DE MORAIS, ANTONIO MARTINS DE MORAES, APARECIDA CRISTINA DAS NEVES LEITE, CRISTINA SOARES DAS NEVES LEAL, DULCINETE CASTRO NUNES ALVIM, FABIO DIAS DOS SANTOS, GILMARIO NUNES DE ALMEIDA, INALDO MARTINS DE MORAES, IVONE GARCIA LOBO, JANETE DE MEDEIROS GONCALVES DOS SANTOS, JOSE OSMAR DIAS DOS SANTOS, JOSEFA MARIA DOS SANTOS, MARCELO RODRIGUES SANTOS, MARIA DAS GRACAS MACHADO PEREIRA, MARIA DOS SANTOS, ODEILDO RIBEIRO DE ANDRADE, ROSANGELA FERREIRA ARAUJO, WASHINGTON EVANGELISTA DA SILVA, ASSOCIAÇÃO DO CONDOMÍNIO DA CHACARÁ 21 DA COLONIA AGRICOLA AGUAS CLARAS, ANTONIO MARCOS DE TAL, ANDRE DE TAL, BRASILINA OTILIA DA CONCEICAO, CARLA MOREIRA, CLEUCIR DE SOUZA SILVA, CICERA DE TAL, CRISTIANO DE TAL, DORIVAN DE TAL, DEVAIR DE TAL, FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS, GERSON DE TAL, JOSE CELESTINO DE MORAIS, JOSE DE JESUS RODRIGUES, JOSELIA T SANTANA, JOSE MARTINS DE TAL, LEANDRO FERNANDES, MARIA DOS SANTOS, PEDRO BRAGA DA SILVA, RITA DE CASSIA L M NUNES, JORGE LUIZ MORAES DE MEDEIROS, MARIA DE LOURDES OTILIA DOS SANTOS, SIDNEI DE SOUZA FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARNIQUEIRA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. A superveniência do TAC 002/07 e da LC 803/09, com a redação dada pela LC 854/12, subtraiu o interesse processual, haja vista a iminente regularização da área, situação que enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito. Precedentes do TJDFT. Registre-se que contra o referido acórdão, houve oposição de embargos de declaração, desprovidos conforme acórdão de id 13737607. Interposto um primeiro recurso especial, este foi provido pela Corte Superior, determinando nova apreciação dos embargos. A turma julgadora, então, no acórdão de id 28768646, acolheu os embargos em ementa da seguinte lavra: “Embargos declaratórios: providos, para sanar omissão, sem efeito modificativo.” No presente recurso especial, o Distrito Federal alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012